Tribunal: TJDFT
Processo: 0724427-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que, proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0713091-78.2022.8.07.0001, movida por INSTITUTO PASSIONISTA DE EDUCACAO MARIA RAINHA DA PAZ, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, in verbis: “Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado em 16.01.2024 (ID 183667399), por ter a sentença de ID 177883824, que transitou em julgado em 07.12.2023 (ID 181239755), condenado "a parte ré ao pagamento do valor R$ 19.262,25 (dezenove mil duzentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, além de multa contratual (cláusula 7a,§1o) no percentual de 2% (dois por cento), os quais deverão incidir a partir da data do vencimento de cada parcela", bem como determinado que ela arque "com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC". A fase de expropriação teve início no ID 187554659. Realizada consulta ao SISBAJUD, foi bloqueado um total de R$10.013,21 na conta bancária da executada existente na instituição financeira NU Pagamentos (IDs 192240563 e 192240564). A consulta realizada ao RENAJUD (ID 192240565) apontou que já havia sido inserida restrição de circulação sob o veículo de propriedade da executada, relativa ao presente processo (ID 158531477). Todavia, após a inserção da referida restrição, foi acolhida arguição de nulidade da citação efetivada nos autos e declarados nulos todos os atos processuais realizados após a citação (ID 164682057). A executada apresentou impugnação à penhora no ID 193566662 alegando que o valor bloqueado estava depositado em conta poupança existente junto à instituição NU Pagamentos e que a quantia é inferior a 40 salários mínimos, estando a verba protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Aduz o montante será destinado ao custeio de cirurgia de proctologia, "pois está desde 2022 com problemas proctológicos e desde então aguardando na fila do SUS por essa cirurgia para a qual nunca é chamada". Pede o imediato desbloqueio da quantia. Anexou extratos da referida conta onde o valor bloqueado estava depositado e documentos acerca de sua condição de saúde. Em resposta, a parte credora argumenta que a devedora não demonstrou a impenhorabilidade da quantia bloqueada, e que as contas bancárias existentes na instituição Nubank não são correntes nem poupança, trata-se de "conta de pagamento que permite que o dinheiro depositado nela seja aplicado em Títulos Públicos Federais e fique sempre rendendo", razão pela a impugnação não deve ser acolhida (ID 196537228). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC, que são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Segundo o art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, norma específica que regulamenta o procedimento relativo a bloqueio de valores, cabe à parte devedora comprovar a impenhorabilidade de quantia registrada em seu nome e tornada indisponível por ordem judicial, o que foi feito neste caso. Conforme consta dos autos, foi penhorado o valor de R$10.013,21 na conta bancária da executada existente no NU Pagamentos (IDs 192240563 e 192240564). As contas existentes na Fintech Nubank possuem natureza de contas de pagamento e não de conta corrente ou de conta poupança, conforme se pode averiguar no link &lt;https://blog.nubank.com.br/conta-nubank-corrente-ou-poupanca/&gt;. Ademais, analisando os extratos bancários da mencionada conta bancária, verifica-se que ela não é utilizada como conta poupança, não havendo indícios de que o valor bloqueado tenha função de reserva financeira. Ao contrário: os extratos bancários evidenciam diversas movimentações de recebimento de pagamento de valores na conta bancária onde o valor foi bloqueado. Assim, tal conta foge à regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. Por fim, ressalto que o documento anexado no ID 193610628 não é apto a comprovar que o valor estava, de fato, depositado em conta poupança, uma vez que nele não constam os dados da instituição financeira, data, nome do titular e número da conta em que o valor estaria supostamente depositado. Ante o exposto, rejeito a impugnação e converto em penhora os valores constritos via SISBAJUD na conta de titularidade da executada junto à instituição financeira Nu Pagamentos (R$10.013,21 - IDs 192240563 e 192240564). Preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria a transferência do valor bloqueado para uma conta vinculada a este Juízo na agência 0155 do Banco de Brasília - BRB. Após, intime-se a parte credora para informar a conta bancária/PIX para fins de levantamento do valor, bem como para juntar aos autos planilha atualizada do débito, assim como uma planilha com o valor quitado, também devidamente atualizado. Após, mediante cálculo aritmético simples, a exequente deverá subtrair o valor do débito do montante já quitado e, após, indicar o valor total devido. Vindo a informação, expeça-se alvará eletrônico para transferência da quantia penhorada via SISBAJUD para a conta bancária indicada. Não sendo possível a expedição de alvará de transferência, expeça-se alvará para levantamento da quantia diretamente na agência bancária” Em suas razões recursais, a Agravante defende que o valor encontrado no Nubank com a referência “dinheiro guardado” tem natureza de poupança. Narra que o montante será destinado ao custeio de cirurgia de proctologia, pois desde 2022 aguarda na fila do SUS por essa cirurgia, mas não foi chamada até então. Aduz que a quantia encontrada é inferior a quarenta (40) salários-mínimos, razão pela qual é impenhorável, nos termos do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Ressalta que o Superior Tribunal de firmou o entendimento de que a proteção da impenhorabilidade de quantias depositadas pelo devedor em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos alcança quantias depositadas em conta corrente, fundos de investimento e aquelas guardadas em papel-moeda. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Preparo regular, ID 60298105. É a suma dos fatos. Indefiro o pedido de concessão da gratuidade de justiça tendo em vista que o recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pleito. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A norma processual civil, prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. A propósito, confira-se, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021). No presente caso, o bloqueio incidiu sobre conta de titularidade da agravante no Nubank sob a rubrica “dinheiro guardado”, na qual se encontrava depositada a quantia R$10.013,21 (dez mil e treze reais e vinte e um centavo), inferior ao limite legal passível de impenhorabilidade. Em relação à opção “guardar dinheiro”, https://blog.nubank.com.br/como-guardar-dinheiro-na-conta-nubank/ tem-se as seguintes informações: “Guardar dinheiro no Nubank: como ela te ajuda a poupar Com a conta do Nubank, é possível separar o dinheiro guardado do saldo disponível para uso e, se quiser, ativar uma função para fazer isso todo mês. (...) Guardar dinheiro na conta do Nubank Em maio de 2019, lançamos a função Guardar Dinheiro na conta do Nubank. Com ela, os usuários podem separar o dinheiro que desejam guardar daquele que usam no dia a dia com pagamentos, transferências, no débito Nubank ou até fazendo o saque. Em outras palavras, você separa o dinheiro que precisa guardar do saldo disponível que possui na sua conta. Todo o dinheiro guardado tem rendimento automático maior que o da poupança e pode ser resgatado para o saldo disponível quando quiser. Ou você pode escolher uma data de resgate – o resgate planejado, com rendimentos superiores a 100% do CDI. É possível controlar e acompanhar tanto o dinheiro guardado quanto o saldo disponível – e seus rendimentos – através do aplicativo do Nubank, em um só lugar. Sem a necessidade de dividir seu dinheiro entre conta-corrente e conta-poupança, por exemplo, como acontece em muitos bancos. É importante ressaltar que todos os depósitos feitos na conta do Nubank compõe o saldo total dela e estarão submetidos às mesmas regras de rendimento, também considerando os valores do “Dinheiro Guardado” (Porquinho) – rendendo 100% do CDI, todos os dias úteis após os 30 dias de seu depósito. Ou seja, ao colocar um valor dentro do “Dinheiro Guardado” você não está separando os valores do depósito de uma data específica”. (sic) Sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, considero haver razoabilidade na medida requerida, considerando os elementos indicativos que a constrição incidiu sobre valores com natureza de reserva financeira. Assim, as peculiaridades do caso em exame demonstram ser razoável a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, sobretudo porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Nesse contexto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator